Tribunal: STF
Processo: ARE 1407875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição 61840/2023



    As partes informam que a punibilidade dos recorrentes foi julgada extinta, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal (eDocs. 117, 118 e 119).



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. 



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI 570.205, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 667.998, Rel. Min. Gilmar Mendes; e AI 627.834, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão que negou seguimento aos recursos e os julgo prejudicados (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente